Tribunal: TJDFT
Processo: 0717550-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA. FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MANTIDA. REGIME FECHADO. ADEQUADO.
I - O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
II - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando a confissão, corroborada pelas declarações dos policiais e pela prova pericial, demonstra que, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o réu trazia consigo e via pública e tinha em depósito no interior de sua residência grande quantidade de maconha, comprimidos de MDA e frascos de lança-perfume, além de poder balança de precisão e outros apetrechos utilizados na traficância.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - A alegação de ser o apelante usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar o ganho pecuniário necessário para o sustento do vício.
V - A natureza e quantidade das drogas apreendidas é circunstância que deve ser analisada na primeira fase da dosimetria, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais do art. art. 59 do CP, consoante determinação do art. 42 da LAD.
VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII - Condenação anterior por crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) apenas afasta o reconhecimento de reincidência específica em crime equiparado a hediondo, mantendo a agravante todos os efeitos na dosimetria.
VIII - Configurada a reincidência, específica ou não, e fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP.
IX - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.